Tribunal: TJMT
Processo: 1014551-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014551-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LIVIA VISNEVSKI TEIXEIRA - CPF: 269.491.098-06 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (AGRAVADO), ELEN JANAINA BOCARDI PADOVANI - CPF: 158.905.938-70 (AGRAVADO), FABIO JOSE PADOVANI - CPF: 659.215.009-25 (AGRAVADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014551-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

AGRAVADOS:

FABIO JOSÉ PADOVANI E OUTROS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL – GTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0001453-89.2012.8.11.0046, que indeferiu o pedido de bloqueio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) em nome do executado Fabio José Padovani. A agravante sustenta que a medida é essencial para evitar a alienação de rebanho bovino do devedor e garantir a utilidade do processo executivo, invocando o art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível o bloqueio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) como medida executiva atípica, com base no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza o uso de medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, conforme art. 805 do CPC.

A adoção de medida restritiva como o bloqueio da emissão de GTA exige demonstração concreta de risco de frustração da execução, o que não se verifica no caso, pois não há indícios objetivos de alienação fraudulenta ou de esvaziamento patrimonial.

Já existe penhora regularmente efetivada sobre bem imóvel do executado, cujo valor não foi impugnado de forma substancial pela parte exequente, estando em curso os atos de avaliação e expropriação, o que afasta a urgência e a necessidade de medida coercitiva extraordinária.

O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que o poder geral de efetivação das decisões judiciais não legitima a imposição de medidas que restrinjam direitos fundamentais sem prova da sua necessidade e adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) como medida atípica de execução somente é admissível quando demonstrado de forma concreta o risco de dilapidação patrimonial do executado.

A existência de penhora válida e suficiente afasta a necessidade de adoção de medidas executivas coercitivas adicionais.

Medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 300, caput, 805 e 1.019, I.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014551-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

AGRAVADOS:

FABIO JOSÉ PADOVANI E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001453-89.2012.8.11.0046, que indeferiu o pedido de bloqueio de emissão de Guia de Trânsito Animal – GTA em nome do executado Fabio José Padovani.

A agravante sustenta, em síntese, que a medida de bloqueio da emissão de GTAs seria imprescindível à efetividade da execução em curso, tendo em vista que o referido executado é proprietário de rebanho bovino, que poderia ser alienado ou transferido a terceiros, com consequente dilapidação patrimonial e risco à utilidade do processo executivo.

Aduz que eventual alienação de tais semoventes comprometeria a solvência da dívida exequenda, pois prejudicaria a localização e expropriação de bens hábeis à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Reforça que a medida pleiteada encontra amparo na jurisprudência pátria, segundo a qual o bloqueio de GTA é providência viável em situações nas quais há indícios de esvaziamento patrimonial.

Pleiteia, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito ativo ao presente agravo, a fim de que seja deferido o imediato bloqueio da emissão de GTAs em nome do executado, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 288154895.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 293853885.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de se admitir o bloqueio da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) como medida coercitiva atípica, prevista no art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de assegurar a efetividade do cumprimento de sentença, em razão da suposta possibilidade de dilapidação patrimonial pelo executado, pessoa envolvida em atividade de criação e comercialização de gado.

Com efeito, embora o art. 139, IV, do CPC, outorgue ao magistrado poderes amplos para garantir a efetividade das decisões judiciais, é indispensável que tais medidas coercitivas respeitem os princípios constitucionais da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, conforme expressamente preconiza o art. 805 do mesmo diploma processual.

No caso dos autos, não se extrai qualquer elemento concreto que demonstre risco iminente de esvaziamento patrimonial por parte do executado.

A alegação de que a emissão de GTA permitiria a alienação de rebanhos e consequente frustração da execução não passa de mera conjectura, sem qualquer comprovação robusta nos autos.

Ademais, conforme bem ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, já foi efetivada penhora sobre bem imóvel do executado (Lote no 281-9-A-Remanescente-1-B), cujo valor e suficiência sequer foram questionados de modo substancial pelo agravante.

A referida constrição encontra-se em regular tramitação, estando pendente de avaliação e posterior praceamento, o que denota a ausência de urgência e, sobretudo, a existência de medida executiva convencional já em curso e dotada de potencial satisfativo.

Como bem pontuado pela Relatora do pedido de tutela recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o poder geral de efetivação das decisões judiciais não pode servir de fundamento para medidas restritivas de direitos fundamentais sem a devida demonstração de sua necessidade concreta e proporcionalidade.

Dessa forma, não sendo demonstrada a insuficiência da garantia já efetivada nem o risco concreto de alienação fraudulenta de bens, a medida excepcional pleiteada revela-se excessiva, desproporcional e juridicamente insustentável.

Por tais razões, e em consonância com o entendimento esposado pela decisão que indeferiu a tutela recursal, mantenho incólume a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025